Tribunal: TJSP
Processo: 7003723-25.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-se exame criminológico – IMPOSSIBILIDADE – A Lei 10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não vetou o exame criminológico – Realização de exame criminológico SERIA de rigor – Reeducando condenado pela prática de roubo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-se exame criminológico – IMPOSSIBILIDADE – A Lei 10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não vetou o exame criminológico – Realização de exame criminológico SERIA de rigor – Reeducando condenado pela prática de roubo qualificado e falta de habilitação, com TCP previsto para 2028, com registro de falta grave em 22/07/2013 – Ressalvado o entendimento deste relator, o pedido não é provido, em virtude da situação da pandemia do Corona Vírus – Recomendação CNJ n. 62/2020, sendo incoerente o retorno do sentenciado ao regime fechado para realização do exame – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003723-25.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003723-25.2019.8.26.0071 -Voto no 42840 - I
2
VOTO No: 42840
AGRV.No: 7003723-25.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. DAVI MARCIO PRADO SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de reforma da
decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por
falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-se
exame criminológico
IMPOSSIBILIDADE
A Lei
10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não
vetou o exame criminológico
Realização de exame
criminológico SERIA de rigor Reeducando condenado
pela prática de roubo qualificado e falta de habilitação, com
TCP previsto para 2028, com registro de falta grave em
22/07/2013 Ressalvado o entendimento deste relator, o
pedido não é provido, em virtude da situação da pandemia
do Corona Vírus Recomendação CNJ n. 62/2020, sendo
incoerente o retorno do sentenciado ao regime fechado para
realização do exame Recurso não provido.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
Ministério Público que seja reformada a r. decisão,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais de Bauru, que concedeu a GUILHERME
DOS SANTOS PEREIRA a progressão ao regime semiaberto, sem
a realização de exame criminológico requerido (fls. 17).
Requer a reforma da decisão, tendo em
vista que deve ser realizado o exame criminológico para
aferição do mérito do agravado, em razão da prática de um
roubo qualificado e uma falta de habilitação, com TCP
previsto para 14/05/2028, registrando prática de uma
falta grave, em 22/07/2013, salientando que o último
delito (roubo) ocorreu em 2016.
Pleiteia que a decisão do Juízo seja
cassada e que seja realizado o exame criminológico, a fim
de se aferir o mérito do sentenciado (fls. 20/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003723-25.2019.8.26.0071 -Voto no 42840 - I
3
Apresentada a contraminuta do agravo (fls.
45/47), o defensor requereu o não provimento do pedido,
sendo mantida a decisão agravada (fls. 48).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 54/59).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, do Boletim Informativo de
fls. 5/8, GUILHERME, cumpre a pena total de 10 anos, 4
meses e 10 dias de reclusão, atualmente, pela prática de
um crime de roubo qualificado e uma falta de habilitação,
com o registro de uma falta grave, em 22/07/2013. Iniciou
o cumprimento de sua pena em 05/01/2018, TCP previsto
para 14/05/2028.
Assim, cumprido o requisito objetivo,
considerou o Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais de Bauru, em 24/10/2019, que o agravado reúne
méritos para ser beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, sendo desnecessária a realização do exame
criminológico, assim fundamentando no preenchimento dos
requisitos legais.
No recurso ministerial, questionou-se a
realização do exame criminológico.
Conquanto
a
Lei
10.792/2003
tenha
introduzido nova redação ao artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, dispensando o parecer técnico como
requisito à progressão de regime, não o vetou, sendo
facultado ao Juiz requisitar o exame, desde que fundamentada a decisão nos casos em que entenda
necessário para a verificação do mérito do sentenciado.
O
atestado
de
bom
comportamento
carcerário, por vezes, não é suficiente para aferir a
cessação ou a diminuição da periculosidade do sentenciado, até mesmo
por seu caráter
simplista,
restando ao arbítrio do magistrado a necessidade da
requisição do exame criminológico para motivar o seu
convencimento
quanto
ao
preenchimento
do
requisito
subjetivo, tendo como base cada caso concreto.
No caso em exame, observo que o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003723-25.2019.8.26.0071 -Voto no 42840 - I
4
cumpre pena decorrente da prática de roubo e falta de
habilitação, com a prática de uma falta grave, em
22/07/2013, com TCP previsto para 14/05/2028.
Ainda que seu comportamento carcerário
seja bom, atualmente, conforme atestado (fls. 4), SERIA
recomendável a realização do referido exame, diante das
circunstâncias acima citadas, o que gera dúvidas quanto
ao merecimento de GUILHERME, para recebimento do benefício.

Saliento que a análise de cada caso não
retrata que o sentenciado que cometeu crimes graves e
possui uma longa pena a cumprir não tenha direito à
progressão de regime, mas tais circunstâncias, servem de
indícios que levam à necessidade de uma avaliação mais
rigorosa, pois implicam no interesse da sociedade.
Nem se diga que deva ser beneficiado, sob
o argumento de que caso demonstre não estar efetivamente
preparado para o convívio social ou venha a transgredir
novamente a lei, regrida de regime, pois não se devem
conceder benefícios sem o mínimo de segurança de que o
sentenciado não cause dano à sociedade.
A propósito, o entendimento já esposado
pelo STF:
"O aludido art. 112 da LEP, em sua nova
redação, admite a realização facultativa
do exame criminológico, desde que fundamentada e quando necessária à
avaliação do condenado e de seu mérito
para a promoção a regime mais brando.
Ressaltou-se, ainda, que esse exame pode
ser contestado, nos termos do § 1o do
próprio
art.
112,
o
qual
prevê
a
instauração de contraditório sumário. A
partir de interpretação sistemática do
ordenamento (CP, art. 33, § 2o e LEP, art.
8o), concluiu-se que a citada alteração
não
objetivou
a
supressão
do
exame
criminológico para fins de progressão do
regime, mas, ao contrário, introduziu
critérios norteadores à decisão do juiz
para
dar
concreção
ao
princípio
da
individualização da pena". (STF. 1a TURMA.
REL.
MIN.
RICARDO
LEWANDOWSKI.
HC
86631/PR, DJ 05/09/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003723-25.2019.8.26.0071 -Voto no 42840 - I
5
No mesmo norte, posicionou-se esta Câmara:
“Agravo em execução penal do Ministério
Público - Deferimento do regime semi-
aberto - Inadmissibilidade - Agravado
condenado por crimes graves e que tem
longa pena a cumprir - Necessidade que
permaneça por mais tempo no regime fechado
para que possa ser melhor observado e se
constate
de
maneira
irrefutável
sua
aptidão adaptação para o gradual retorno
ao convívio em sociedade, já que, em fase
de execução, vige o princípio “in dúbio
pro societate" - Decisão cassada Agravo
provido.” (TJSP
6a Câmara Criminal

Rel. DEBATIN CARDOSO AE 1.196.077-3/0
v.u. julg. 29/05/2008).
NO ENTANTO, deixo ressalvado aqui o meu
entendimento, deixando de aplica-lo, nesta oportunidade,
tendo em vista a pandemia de Corona Vírus, sendo
recomendação
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
(Recomendação n. 62/2020), a concessão antecipada de
progressão de regime semiaberto e aberto, em determinadas
situações, tratando da diminuição do fluxo de ingresso no
sistema prisional, a fim de reduzir os riscos
epidemiológicos da disseminação do vírus.
Dessa forma, seria incoerente, determinar
o retorno do agravado para o regime fechado, para
realização de exame criminológico, na presente situação.
Ressalto, mais uma vez que, sendo o
problema do coronavírus atual, a decisão é para este
momento e sem alterar minha convicção diversa futura, bem
como que, havendo situação diversa, inclusive fim da
pandemia, tal decisão poderá ser revista.
Desse modo, ressalvado o entendimento
deste relator, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator